Tribunal: TJMT
Processo: 0003413-33.2017.8.11.0005
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003413-33.2017.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RAUL LARA LEITE - CPF: 696.339.401-68 (APELADO), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), KATARINE BERTONCELLO DA ROCHA - CPF: 071.841.831-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ASTREINTES – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
ASTREINTES
– ALEGAÇÃO DE EXTINÇÃO EQUIVOCADA – EXISTÊNCIA DE ACORDO EXTRAJUDICIAL ENTRE AS PARTES – QUITAÇÃO PLENA E GERAL DO DÉBITO – AUSÊNCIA DE RESSALVA EXPRESSA SOBRE AS ASTREINTES – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA – TEORIA DO
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
– EXTINÇÃO CORRETA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O cumprimento de sentença pode ser extinto com base no art. 924, II, do CPC, quando demonstrado o adimplemento integral da obrigação, inclusive por meio de acordo extrajudicial entre as partes.

Inexistindo cláusula expressa de exclusão das astreintes em acordo extrajudicial que prevê quitação plena e geral da dívida, presume-se a abrangência de toda e qualquer obrigação relacionada ao feito, inclusive multa cominatória.

A instituição financeira, ao propor acordo por seus canais oficiais e posteriormente negar a extensão da quitação às astreintes, incorre em comportamento contraditório vedado pela boa-fé objetiva (
venire contra factum proprium
), o que impede o prosseguimento da execução.

A jurisprudência pátria reconhece que a celebração de acordo extrajudicial com cláusula de quitação plena e geral impede a execução posterior de astreintes, salvo ressalva expressa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por contra a sentença de ID 324336970 proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino que nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ASTREINTES nº 0003413-33.2017.8.11.0005, em fase de Cumprimento Provisório de Sentença movida por RAUL LARA LEITE julgou extinto o feito com fulcro no artigo 924, II, do Código de Processo Civil, sob fundamento de que houve adimplemento integral da obrigação.

Em suas razões recursais de ID 324336972 o banco sustenta que o acordo realizado entre as partes dizia respeito exclusivamente ao contrato originário, objeto da ação principal, não se estendendo à obrigação executada nesta fase, referente às astreintes fixadas judicialmente. Alega que a extinção do cumprimento de sentença deu-se de forma equivocada, pois não houve quitação das multas cominatórias. Sustenta ainda que o valor das astreintes já foi objeto de revisão em sede de agravo de instrumento (RAI nº 1004721-63.2021.8.11.0000), ocasião em que foi reduzido para R$ 700.000,00, com abatimento de valores já pagos e afastamento de correção e juros.

O apelado apresentou contrarrazões de ID 324336976 defendendo a manutenção da sentença. Alega que houve proposta expressa de quitação plena e geral, apresentada pelo próprio banco, por meio de seus canais oficiais de negociação, e que, tendo a obrigação sido adimplida integralmente, a sentença foi corretamente extinta nos termos legais. Afirma que a conduta da instituição financeira revela contradição com a boa-fé objetiva e que o comportamento processual do banco não pode ser dissociado de sua atuação extrajudicial.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O recurso não merece prosperar.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de prosseguimento da execução de astreintes, após a homologação de acordo celebrado entre as partes fora dos autos, com quitação plena e geral da dívida.

A sentença extinguiu o cumprimento de sentença com base no art. 924, II, do CPC:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II – a obrigação for satisfeita;”

Tal decisão decorreu de petição apresentada pelo exequente, na qual declarou que o débito executado fora integralmente quitado.

O apelante sustenta que o acordo realizado com o exequente não teve como objeto as astreintes cobradas nesta execução, mas sim o contrato bancário discutido na ação principal. Afirma que há distinção entre os débitos, sendo o ora executado autônomo e não incluído na quitação firmada.

Contudo, não se desincumbiu de comprovar tal alegação, tampouco apresentou cópia do suposto acordo contendo cláusula expressa de exclusão das astreintes. Ausente essa distinção formal ou prova documental que delimite o objeto da transação, não se pode presumir que a quitação firmada não abrange a totalidade da obrigação discutida nos autos.

A defesa do apelado afirma, com base em documentos acostados, que o banco propôs acordo de quitação plena e geral, tendo o consumidor aceitado os termos e efetuado o pagamento integral. Sustenta, ainda, que não é possível dissociar a atuação do “setor de negociação” do “setor jurídico”, pois a instituição bancária atua de maneira una, sendo sua conduta regida pelos princípios da boa-fé objetiva e da função social dos contratos.

Sobre o ponto, a jurisprudência colacionada nos autos é firme no sentido de que, firmado acordo com cláusula de quitação plena e geral, ainda que extrajudicialmente, não é possível posterior execução de parcelas pretensamente não quitadas, notadamente quando não houve ressalva no pacto.

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE MULTA ASTREINTE – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REJEIÇÃO – ACORDO EXTRAJUDICIAL ENTABULADO PELAS PARTES – QUITAÇÃO PLENA E IRREVOGÁVEL PARA NADA MAIS RECLAMAR – COBRANÇA POSTERIOR DE MULTA – DESCABIMENTO - RECURSO PROVIDO. Se as partes entabularam acordo para por fim ao processo de ação de indenização por danos morais c/c declaratória de inexistência de débito, no qual a parte agravada deu quitação plena e geral, para nada mais reclamar a qualquer título, constante do acordo extrajudicial, válido e eficaz, não há falar em cobrança de multa astreinte.” (TJ-MT 10160599720228110000 MT, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, J. 13/10/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE TRATAMENTO . DANOS MORAIS. JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA COM FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. ACORDO HOMOLOGADO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO. POSTERIOR PEDIDO DE EXECUÇÃO DE ASTREINTES. IMPOSSIBILIDADE. O pleito de pagamento das astreintes, no contexto dos autos, por certo não encontra respaldo. Tendo as partes, no curso da fase executiva, firmado acordo, pelo qual o demandante anuiu à cláusula de quitação plena, geral e irrevogável das obrigações relacionadas ao presente feito, sem qualquer ressalva, revela-se de todo inapropriada a pretensão de execução de valores a título de multa diária arbitrada na fase de conhecimento, mormente quando o suposto descumprimento que faria incidir a multa ocorreu entre 2011 e 2015, antes do acordo firmado (entabulado em 2016), pela transação tendo sido abrangido . Sentença mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA.” (Apelação Cível, Nº 70077858744, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Isabel Dias Almeida, J. 26.09.2018)

“RECURSO INOMINADO. DECISÃO TERMINATIVA QUE AFASTOU O PEDIDO DE EXECUÇÃO DE ASTREINTE FIXADA LIMINARMENTE NO PROCESSO. ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES COM PREVISÃO DE CLÁUSULA PENAL EM CASO DE INADIMPLEMENTO HOMOLOGADO PELO JUÍZO, EXTINGUINDO O PROCESSO. SOLICITAÇÃO DE EXECUÇÃO DAS ASTREINTES EFETUADA QUASE DOIS ANOS APÓS A HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO . ASTREINTE NÃO DEVIDA DIANTE DA QUITAÇÃO GERAL OUTORGADA ATRAVÉS DO ACORDO. DECISÃO TERMINATIVA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. , resolve esta Turma Recursal, por unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto.” (TJ-PR - RI: 00200362620118160012 PR 0020036-26 .2011.8.16.0012 (Acórdão), Relator.: Juiz Rafael Luis Brasileiro Kanayama, 3ª Turma Recursal, J. 17.03.2016)

A interpretação do negócio jurídico deve observar o disposto no art. 113 do Código Civil, que assim estabelece:

“Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração.

§ 1º A interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que:

(...)

III – corresponder à boa-fé;

(...)

V –
V - corresponder a qual seria a razoável negociação das partes sobre a questão discutida, inferida das demais disposições do negócio e da racionalidade econômica das partes, consideradas as informações disponíveis no momento de sua celebração.
”

No caso dos autos, não há prova de que a avença tenha excluído as astreintes de sua abrangência. Sendo assim, prevalece a presunção de quitação integral do débito, como expressamente declarado pela parte exequente e reconhecido pelo Juízo
a quo.

Ademais, não se pode admitir que o credor se beneficie de sua contradição, alegando agora a existência de parcelas não contempladas, sem qualquer documento que respalde essa dissociação. Tal conduta viola a teoria do
venire contra factum proprium
, que tem respaldo na boa-fé objetiva, princípio basilar do ordenamento jurídico.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, em razão da ausência de condenação de qualquer das partes litigantes ao pagamento de honorários sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026